Tribunal: TJDFT
Processo: 0702427-72.2024.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO DO INSS. AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SÚMULA 576 DO STJ. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na hipótese, o autor foi diagnosticado com gonartrose avançada do joelho direito (CID 10: M17), configurando lesões ortopédicas que lhe geraram incapacidade permanente e total para as atividades laborais, tendo recebido inicialmente auxílio-doença acidentário.
2. Conforme entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça – STJ, especialmente no enunciado no 576 daquela Corte, diante da ausência de requerimento administrativo – como no caso -, a data da implantação da aposentadoria por invalidez deve ser a data da citação válida do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS.
3. A sentença fixou a data de início do benefício de aposentadoria por invalidez na data da realização da pericial judicial (ou seja, 27/06/24), porém, da leitura dos autos, possível perceber que a citação do INSS se deu em momento posterior (07/09/2024). Dessa forma, a alteração da data de início do benefício permanente do apelante seria em momento posterior ao que foi estabelecido na r. sentença.
3.1. Assim, respeitando os limites da matéria devolvida à apreciação desta instância revisora pelo recurso interposto e diante da inexistência de recurso pelo do INSS, bem como dada a vedação ao órgão julgador destinatário do recuso de proferir decisão desfavorável ao recorrente do que aquela contra a qual fora interposto o recurso - non reformatio in pejus -, deve-se, tão somente, ser julgado improcedente o pleito autoral, mantendo-se a situação constituída na sentença.
4. Apelação cível desprovida.